Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703496-96.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CERISMAR PARAGUASSU CESAR Decisão 1. Apelação cível interposta pelo BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta por Cerismar Paraguassu Cesar, confirmou a liminar e julgou os pedidos procedentes para: “determinar a imediata devolução da quantia bloqueada/retida na conta da demandante a título de salário, bem como determino ao réu a abstenção de proceder a novas retenções salariais para pagamento de débito pretérito, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada ato. Condeno o réu ao pagamento de dano moral em favor da demandante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da presente data.” 2. A autora opôs embargos de declaração (ID no 25758441), que foram acolhidos parcialmente para deferir o pedido de gratuidade e para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (ID no 25758448). 3. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 4. Durante o curso deste processo o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085, que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 5. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 6. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 7. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1085 - no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 8. Aguarde-se na Secretaria. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO